Tribunal: STJ
Processo: 0235780-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015063 - SP (2025/0235780-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON JUNIO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS COUPUS
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor do agravante, condenado a 8 anos e 4 meses de
habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, conforme art. 33, da Lei no
11.343/2006.
2. O agravante alega constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do benefício do
tráfico privilegiado, argumentando que a negativa se baseou apenas na quantidade e
variedade das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, considerando a
quantidade de drogas apreendidas e a alegação de ausência de provas concretas de
envolvimento em atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela não
aplicação do benefício do tráfico privilegiado, considerando a quantidade significativa de
drogas apreendidas e a dedicação habitual ao tráfico.
5. O
não é meio adequado para reexame de provas, conforme
habeas corpus
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a revisão do
entendimento das instâncias ordinárias nesta via.
6. O acórdão impugnado está fundamentado em elementos concretos que demonstram a
validade das provas, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA49749018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 41d57fce-fdc8-4511-b90e-9c5bc9e6e133

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas.
2. A quantidade significativa de drogas e a dedicação habitual ao tráfico são fatores que
impedem a aplicação do benefício do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o.
STJ, AgRg no HC 936880/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.429.652/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
30.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49749018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 41d57fce-fdc8-4511-b90e-9c5bc9e6e133

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015063 - SP (2025/0235780-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON JUNIO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS COUPUS
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor do agravante, condenado a 8 anos e 4 meses de
habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, conforme art. 33, da Lei no
11.343/2006.
2. O agravante alega constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do benefício do
tráfico privilegiado, argumentando que a negativa se baseou apenas na quantidade e
variedade das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, considerando a
quantidade de drogas apreendidas e a alegação de ausência de provas concretas de
envolvimento em atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela não
aplicação do benefício do tráfico privilegiado, considerando a quantidade significativa de
drogas apreendidas e a dedicação habitual ao tráfico.
Documento eletrônico VDA49749021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 1bf6cd98-a557-4851-a398-38751ca03114

5. O
não é meio adequado para reexame de provas, conforme
habeas corpus
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a revisão do
entendimento das instâncias ordinárias nesta via.
6. O acórdão impugnado está fundamentado em elementos concretos que demonstram a
validade das provas, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas.
2. A quantidade significativa de drogas e a dedicação habitual ao tráfico são fatores que
impedem a aplicação do benefício do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o.
STJ, AgRg no HC 936880/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.429.652/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
30.11.2023.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON JUNIO
MIRANDA contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
s
habeas corpu
impetrado em seu favor, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Depreende-se dos autos que paciente, ora recorrente, foi condenado a uma
pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
multa, como incurso no delito descrito no art. 33, da Lei no 11.343/2006.
No presente agravo o recorrente insiste que, não obstante os fundamentos
da decisão ora recorrida, restou demonstrado o constrangimento ilegal quanto ao
afastamento da causa de diminuição do chamado tráfico privilegiado, porque não há
provas concretas do seu envolvimento em atividades criminosas.
Ainda, reafirma que a fundamentação para se negar a aplicação da citada
minorante se baseou apenas na quantidade e variedade das drogas apreendidas.
Assim, requer o provimento deste agravo para se aplicar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, com a readequação do regime de cumprimento de
pena para diverso do fechado.
Documento eletrônico VDA49749021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 1bf6cd98-a557-4851-a398-38751ca03114

É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento
ilegal, caracterizado pelo não reconhecimento do benefício do chamado tráfico
privilegiado.
Contudo, como dito na decisão ora recorrida, observa-se que a
presente impetração se insurge contra acórdão, funcionando como substitutivo do recurso
próprio, motivo pelo qual, por si só, não deve ser conhecida (AgRg no HC 936880/SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe
).
19/09/2024
Adiante, no que diz respeito à pretensão do recorrente de ver reconhecido o
direito à aplicação na dosimetria da pena da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei
no 11.343/2006, veja-se o seguinte trecho da da fundamentação do acórdão na origem:
Na terceira fase, não há causas de aumento de pena ou
redução da pena. Por outro lado, a situação bem comprovada nos autos
obsta a aplicação da causa de redução do §4o do art. 33 da Lei de
Drogas, tanto pela quantidade elevadíssima de droga aprendida,
incomum para Votuporanga, quanto pela ousadia dos réus e
demonstração de dedicação habitual ao tráfico, uma vez que, mesmo as
testemunhas de defesa ouvidas, deixaram claro que os vínculos
empregatícios dos réus eram apenas informais e por curtos períodos,
situação incompatível com o traficante pequeno e eventual. Pela prova
colhida, os réus faziam da traficância seu meio de vida.
Conquanto primários (Ana Carolina fls. 92/94, Ana Paula fls.
98, Edson fls. 95/97 e Denius fls. 363, 368,373,465 e 799), não dá para
beneficiar os réus com a aplicação do par. 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, já que referido dispositivo se destina a outro tipo de traficante,
qual seja, aquele que atua em pequena escala e que ainda não
incursionou severamente no mundo do crime, que ainda não faça do
tráfico ou o seu meio de vida, situação que, como visto, não é a que
identificamos no caso.
Ora, os réus foram surpreendidos com mais de 600kg de
, que estavam ocultadas na carga do caminhão
substâncias entorpecentes
frigorífico, sendo certo que parte da droga já havia sido colocada no
banco traseiro e no porta malas do veículo Corolla (blindado). Veja, não
se trata de entorpecente a granel. Foram apreendidos centenas de tijolos
de cocaína, crack e pacotes de Skank, demonstrando-se, assim, que a
forma como se encontrava a droga era indicativa de sua
comercialização em grandes quantidades, típica das engrenagens de
organização criminosa.
Assim, a dedicação à espúria difusão de drogas proibidas,
com
e com modus vivendi, que é resultante da livre
animus lucrandi
Documento eletrônico VDA49749021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 1bf6cd98-a557-4851-a398-38751ca03114

escolha dos acusados, se mostra incompatível com o benefício do
tráfico privilegiado. (fls. 37-38).

Ainda, como bem assinalado na decisão ora recorrida, as instâncias ordinárias,
soberanas no exame dos fatos e provas, analisaram o arcabouço probatório e concluíram
não preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do chamado
tráfico privilegiado. A divergência desse entendimento é incabível na via do habeas
porquanto, de acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de
corpus
Justiça, o é meio impróprio para a análise de teses que demandem incursão no
acervo fático-probatório.
A esse respeito:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI
No 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO
ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. ACUSADO COM MAUS
ANTECEDENTES.
REGIME
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal , em decisão devidamente motivada, a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico.
Assim, rever os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem, para
decidir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a
condenação, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para
a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. [...] 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp n. 2.429.652/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2023
).
5/12/2023

Ainda sobre o tema: AgRg no AREsp n. 2.435.116/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em , DJe de e AgRg no HC n.

6/2/2024 15/2/2024
874.205/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ,
DJe de e AgRg no HC n. 852.232/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,

6/2/2024 14/2/2024
Sexta Turma, julgado em
, DJe de 20/10/2023.
17/10/2023
Dessa forma, o acórdão impugnado está fundamentado em elementos
concretos extraídos dos autos que demonstram a validade das provas dos autos, de modo
que não verifico a presença de constrangimento ilegal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49749021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 1bf6cd98-a557-4851-a398-38751ca03114

É o voto.
Documento eletrônico VDA49749021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 1bf6cd98-a557-4851-a398-38751ca03114

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0235780-7
HC 1.015.063 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001484520248260664 20146532024
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDSON JUNIO MIRANDA (PRESO)
CORRÉU
: ANA CAROLINA DAREZZO FERREIRA
CORRÉU
: ANA PAULA DAREZZO LUDIN FERREIRA
CORRÉU
: DENIUS LISBOA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON JUNIO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551881=04494911@
2025/0235780-7 - HC 1015063 Petição : 2025/0061795-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:55:14
Código de Controle do Documento: 8EFF15A0-4B40-4702-BAA4-3312BD8E85F9